Tribunal: TJPA
Processo: 0811522-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811522-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELIELTON LALOR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 155, §1º e §4º, I DO CPB
. 1.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2.
ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO.

3.

PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.

4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
4.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Cachoeira do Arari
/
Pa em que é Paciente
Elielton Lalor da Silva
,
na 33ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 12 de setembro de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ELIELTON LALOR DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari/Pa.

Narra a impetração, em síntese,
após alguns registros de furtos na cidade de Cachoeira do Arari, neste Estado, no dia 08/07/2021, representou pela prisão preventiva do paciente e de outras duas pessoas, porque segundo o entendimento daquela autoridade, os envolvidos estavam, juntos e isolados tentando praticar o crime de furto.

Aduz que no dia 12/07/2021 os autos foram ao Órgão Ministerial, o qual se manifestou favoravelmente ao pedido da autoridade policial, e no dia 12/01/2022, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, que se concretizou no dia seguinte.

Sustenta que em 10/04/2022, apresentou 1º pedido de revogação de prisão, tendo em 30/04/2022, o Juízo de piso, de forma genérica, mantido a prisão do acusado. Posteriormente, em 14 de julho, próximo dos 90 dias que obrigam o Juízo à manifestar-se acerca da manutenção ou não da prisão, a defesa reiterou o pedido de revogação, tendo no 102º dia, o Juízo mantido a prisão, novamente de forma genérica e desproporcional, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 13/09/2022, após exatamente 08 (oito) meses da prisão.

Diante disso, alega excesso de prazo para a formação da culpa e falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, apontando ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, para que seja determinado a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante a expedição do competente alvará de soltura.

Os autos foram distribuídos pela prevenção no julgamento do HC nº 0802090-15.2022.8.14.0000, mas em função do meu afastamento funcional, coube ao Desembargador Leonam Godim da Cruz Junior a análise do pedido de liminar, que a indeferiu e requisitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id
10763691
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada que manteve a prisão preventiva do paciente
(ID nº 10677893)
, diante da garantia ordem pública e aplicação da lei penal.

O Magistrado pondera em sua decisão que:

“(...) Ao se analisar detidamente os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na prisão preventiva do denunciado, pelo contrário, a garantia da ordem pública revela a necessidade da medida, vez que o delito imputado gera uma sensação de insegurança na sociedade e descrédito na justiça.

Ademais, o denunciado responde por outro processo criminal, sendo imperioso, deste modo, resguardar a ordem pública.

Resta demonstrada a periculosidade social do denunciado e revelando-se a necessidade de manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou à prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam.

Ademais, a revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a verificação de fato novo que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo. O que não ocorre no caso, neste sentido, a melhor jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE OUTRO NÃO CONHECIDO POR CONSTITUIR REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. Não merece reparo o aresto que não conheceu habeas corpus originário, por este constituir mera reiteração de writ anterior, impetrado com o fim de revogar a decretação de prisão preventiva. Repetição caracterizada. Improcedente a alegação de superveniência de fatos novos que autorizariam o conhecimento e a concessão da ordem, restam inalterados os fundamentos da custódia, eficientemente decretada pelo Juízo Singular. Ordem denegada. (HC 36547/SC; Rel Min. José Arnaldo Fonseca; 5ªT., Julgamento em 21/09/2004; DJ 18.10.2004 p. 317 ). (grifo nosso)

Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado ELIELTON LALOR DA SILVA, vulgo "GUARIBÃO", com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Nesse contexto, foi admitida a manutenção da prisão preventiva no caso em apreço, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
evidenciado
ante a presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de furto qualificado por concurso de agentes e
o
periculum libertatis
, que foi fundamentado na necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos
e
para preservar a ordem pública.

Vê-se que,
as circunstâncias da empreitada criminosa, está demonstrada a maior periculosidade dos indiciados, ante os diversos furtos contra várias vítimas, não havendo falar, portanto, em evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

A autoridade coatora enfatiza em suas informações:

“Trata-se de habeas corpus em favor do ora paciente que se encontra com a liberdade constrita em razão da prática de crimes de furtos residenciais na modalidade noturna.

Os motivos ensejadores da manutenção da segregação cautelar encontram amparo na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual considerando-se colocado em liberdade diante da personalidade voltada para o crime, não se tem garantia de que o acusado não acataria acarretaria prejuízo à instrução do processo.

A prisão no caso em concreto foi efetuada com base na investigação da autoridade policial minuciosa envolvendo a prática do crime de forma reiterada atribuído ao paciente, inclusive com reconhecimento pelas vítimas.

Sobre as causas ensejadoras da prisão, primeiramente, o crime de furto residencial praticado na modalidade noturna de forma reiterada, somado à expertise do autor nesse delito, acarreta as vítimas uma insegurança social e temor pela constrição patrimonial de seus bens não sendo paciente apto a conviver em sociedade de forma harmônica sem lesionar o patrimônio dos moradores da cidade de Cachoeira do Arari.

No caso em concreto, autoridade policial diante das inúmeras ocorrências prestadas na delegacia não teve alternativa para acessar a prática dos delitos perpetrados pelo paciente, senão representar pela prisão preventiva do acusado.

Existe, portanto a possibilidade concreta a caracterizar plausível de ameaça à ordem e paz pública, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior, representada pela colocação do acautelado em Liberdade, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais da da variação existente em que pode ser veículo de distúrbios a ordem pública em cidade classificada como grande centro urbano ou uma pequena cidade no interior do Marajó.

Por todo o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, foi mantido em prisão preventiva
”

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o paciente encontra-se preso desde 13/01/2022, sem que, até o presente momento, tenha sido concluída a instrução processual.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo em vista que, conforme informações do Juízo apontado como coator,
o processo tramita em marcha que não extrapola os limites da razoabilidade, com audiência de instrução designada para o dia 13 de setembro de 2022.

Não há, pois, extravasamento de prazo imputável ao Judiciário, nem à acusação.

A denúncia foi oferecida em 24/01/2022 e recebida em 10/02/2022. Em 11/04/2022 o paciente foi citado. Resposta a acusação, 20/04/2022.

Os recentes andamentos processuais demonstram que a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso com 03 (três) denunciados, com advogados diferentes.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
13/01/2022,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse sentido também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.
2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...) (Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/09/2022